Tribunal: TJES
Processo: 5012688-07.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012688-07.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO CRUZ OLIVEIRA

COATOR: 4ª Vara Criminal de Vila Velha

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSUAL
PENAL
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O HABEAS CORPUS -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – ABORDAGEM EXAUSTIVA DE TODAS A TESES NECESSÁRIAS PARA
FINS DE DESLINDE
– NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

1.
Todos os argumentos externados pelo embargante foram devidamente analisados no julgamento do apelo, revelando cenário que traduz nítida pretensão de rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta com clareza, embora parcialmente contrária aos anseios do embargante.

Todos os argumentos externados pelo embargante foram devidamente analisados no julgamento realizado, sendo a parte impugnada desacolhida pelos argumentos de antítese contidos no provimento.

2.
Reputou-se necessária a
mera repetição da primeira audiência
, em razão do perdimento do conteúdo da mídia que continha o seu registro, e em nome da celeridade e da tão requisitada duração razoável do processo reputou-se necessária a manutenção do conteúdo da segunda audiência, eis que não eivada de vícios.

Tudo para que não se possa falar em nulidade sem respectivo prejuízo, haja vista que, alfim, estarão preservadas as regras do devido processo legal.

3.
Quanto a nova decisão de pronúncia que deve ser perfectibilizada, está contido no provimento a orientação de que
O JUÍZO DEVE, RESPEITOSAMENTE, ADOTAR AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA EFETIVAÇÃO CÉLERE DA NOVA AUDIÊNCIA E PARA EFETIVAÇÃO DE DEMAIS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS PERTINENTES.

4.
No que se refere ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo, de igual forma não há omissão a ser sanada, na medida em que consta no provimento de que “
não há provas nos autos que possam comprovar o alegado excesso de prazo para fins de julgamento definitivo da ação penal originária, notadamente diante da inexistência de peças que possam subsidiar a análise da complexidade do feito; o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

Enfim, o excesso de prazo fora rejeitado pelo fato de que, quando da análise efetivada, não havia subsídios para seu reconhecimento, tampouco restou clara a hipótese de que, repita-se, pela determinação de repetição de nova audiência, o excesso de prazo já estaria configurado.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos por
THIAGO CRUZ OLIVEIRA
, apontando omissões no julgamento do HC n.
5012688-07.2023.8.08.0000, cujo deslinde teve o condão de conceder parcialmente a ordem almejada para fins de repetição da primeira audiência pertinente a ação penal originária, possibilitada a ratificação de memoriais, novo interrogatório do réu, determinando-se que demais atos judicias subsequentes sejam prolatados, tudo em decorrência do perdimento do conteúdo da mídia relativa a primeira audiência.

Também como mencionado, aduz o embargante que a decisão se projetou de forma omissa com relação ao art. 400 do CPP; quanto a necessidade de nova pronúncia em decorrência do ato processual em que se determinou a repetição, e ainda quanto a elementos contidos nos autos que renderiam a soltura por excesso de prazo.

Entendo, data vênia, que o recurso não merece acolhimento.

O acórdão impugnado restou ementado da seguinte forma:

EMENTA: PROCESSUAL PENAL – HABEAS CORPUS – AÇÃO PENAL - MÍDIA AUDIOVISUAL DANIFICADA - NULIDADE PARCIAL DO FEITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.
Como devidamente afirmado e constatado, a mídia referente a primeira audiência de instrução de julgamento fora danificada, sendo certificada a impossibilidade de sua recuperação. Assim, em nome do contraditório e da ampla defesa, para que as partes, possivelmente os jurados, e possivelmente outros julgadores possam ter amplo acesso a prova produzida nos autos, tudo para referendar uma decisão clara e justa nos autos originários, é que deve ser repetida a inquirição das testemunhas ouvidas na primeira audiência ocorrida.

- De se destacar que o prejuízo também fora sustentado e defendido pelo

Parquet, na instância antecedente.

2.
Mesmo diante de tais importantes considerações, não há provas nestes autos que possam comprovar o alegado excesso de prazo para fins de julgamento definitivo da ação penal originária, notadamente diante da inexistência de peças que possam subsidiar a análise
.

3.
Ordem parcialmente concedida para anular parcialmente a instrução da ação penal originária, determinando que o juízo adote as providências de estilo para que nova audiência seja urgentemente marcada e efetivada, para fins de nova inquirição das testemunhas ouvidas na primeira audiência ocorrida na origem, procedendo-se, em seguida, novo interrogatório do réu.

- Ficam mantidos os depoimentos prestados em audiência subsequente, ocorrida em 28/03/2022, sendo possível a ratificação de memoriais.

4.
Ordem parcialmente concedida. Unânime.

Como visto, afere-se que todos os argumentos externados pelo embargante foram devidamente analisados no julgamento realizado, sendo a parte impugnada desacolhida pelos argumentos de antítese contidos no provimento.

Reputou-se necessária a
mera repetição da primeira audiência
, em razão do perdimento do conteúdo da mídia que continha o seu registro, e em nome da celeridade e da tão requisitada duração razoável do processo, reputou-se necessária a manutenção do conteúdo da segunda audiência, eis que não eivada de vícios.

Tudo para que não se possa falar em nulidade sem respectivo prejuízo, haja vista que, alfim, estarão preservadas as regras do devido processo legal.

Quanto a nova decisão de pronúncia que deve ser perfectibilizada, está contido no provimento a orientação de que
O JUÍZO DEVE, RESPEITOSAMENTE, ADOTAR AS MEDIDAS CABÍVEIS PARA EFETIVAÇÃO CÉLERE DA NOVA AUDIÊNCIA E PARA EFETIVAÇÃO DE DEMAIS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS PERTINENTES.

No que se refere ao pedido de reconhecimento de excesso de prazo, de igual forma não há omissão a ser sanada, na medida em que consta no provimento de que “
não há provas nos autos que possam comprovar o alegado excesso de prazo para fins de julgamento definitivo da ação penal originária, notadamente diante da inexistência de peças que possam subsidiar a análise da complexidade do feito; o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

E ainda, que “Quanto ao ponto, deve ser registrado que:
A.
Somente é possível constatar o excesso de prazo para a caracterização do constrangimento ilegal quando a delonga no processamento do feito ocorrer por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade
;
B.
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
.

Enfim, o excesso de prazo fora rejeitado pelo fato de que, quando da análise efetivada, não havia subsídios para seu reconhecimento, tampouco restou clara a hipótese de que, repita-se, pela determinação de repetição de nova audiência, o excesso de prazo já estaria configurado.

Revela-se cenário que traduz pretensão de rediscussão do julgado, nítido e mero inconformismo em face de decisão exposta, embora parcialmente contrária aos anseios do embargante.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
Desa. VANIA MASSAD CAMPOS - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.